Tribunal: STF
Processo: ARE 1440862
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. POLICIAL FEDERAL. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932. 1) Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo” (eDOC 188 – ID: bf80fcd3, p. 1)  



    Na origem, trata-se de ação movida com o objetivo de ter declarada a nulidade do ato administrativo (Portaria nº 374/2010) que invalidou a nomeação do recorrente no concurso público para provimento do cargo de agente da polícia federal.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 22, I; 24, XI; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral, sem apreciar a tese suscitada pelo recorrente de que o prazo prescricional teria sido suspenso por diversas vezes (eDOC 233 – ID: d93d82db).



    Argumenta-se que, nas hipóteses de investigação ou processo criminal com impacto em demandas cíveis, há a suspensão do prazo prescricional para a propositura de processos na esfera cível (eDOC 233 – ID: d93d82db, p. 7).



    Sustenta-se, ainda, que [n]o processo penal houve extinção da punibilidade, pela prescrição, com extinção dos todos efeitos penais e extrapenais, principais e secundários (eDOC 233 – ID: d93d82db, p. 12).



    Por fim, alega-se que anular a portaria de nomeação do recorrente, além de revelar uma postura contraditória da própria administração pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros das polícias, faz mais de 28 anos, acaba por lhe aplicar uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal (em torno de 20 anos) entre o fato tido como desabonador e a anulação da portaria. Ora, como afirmar que o recorrente não possui ilibada conduta e idoneidade moral, se nunca foi condenado com trânsito em julgado ou punido disciplinarmente. Além disso, estava, aproximadamente, um ano da aposentadoria (eDOC 233 – ID: d93d82db, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    No mais, registro que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/1932) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou prescrição da pretensão de ter declarada a nulidade o ato que invalidou a nomeação em cargo público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A douta sentença possui o seguinte teor:



      (...)



      ‘Mérito 



    Adianto que os pedidos remanescentes estão irremediavelmente fulminados pela prescrição. 



    Com efeito, a jurisprudência encontra-se pacificada quanto ao prazo prescricional de 5 anos para que o autor pleiteie a sua reintegração no cargo público, ainda que a decisão administrativa que dele o afastou seja nula.



    Por tais motivos, é possível afastar qualquer possibilidade de acolhimento da pretensão ajuizada pelo autor, seja qual for a causa de pedir considerada, na medida em que Portaria que anulou a nomeação do autor foi publicada em março de 2010, sendo a presente ação ajuizada apenas em 09/11/2018. 



    Inexiste, outrossim, causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional que pudesse socorrer o demandante no caso concreto.



    (...)’



    Portanto, no tocante ao apelo, não há qualquer reforma a ser feita na douta sentença, cujos fundamentos adoto na íntegra como razões de decidir. 



    Ademais, como a própria sentença demonstrou, o STJ pacificou a jurisprudência acerca do prazo de cinco anos para o servidor público propor ação de reintegração em cargo público, contados do ato que o excluiu, ainda que este seja nulo” (eDOC 189 – ID: bcca9a8a)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público militar. Prescrição. Reintegração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1159769 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1.2.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATO DE EXONERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1418352 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente